Tribunal: TJSP
Processo: 3001042-62.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Embargos de declaração. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 2.694, de 26 de fevereiro de 2019, do Município de Itapecerica da Serra, que trata da criação do "Programa Emergencial de Trabalho e Cidadania". Ação julgada procedente.
Alegação de omissão quanto à arguição de constitucionalidade por aplicação do art. 203 da Constituição Federal, na medida em que o programa tem natureza de

Ementa:
Embargos de declaração. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 2.694, de 26 de fevereiro de 2019, do Município de Itapecerica da Serra, que trata da criação do "Programa Emergencial de Trabalho e Cidadania". Ação julgada procedente.
Alegação de omissão quanto à arguição de constitucionalidade por aplicação do art. 203 da Constituição Federal, na medida em que o programa tem natureza de assistência social com qualificação profissional, e não caracteriza contratação sem concurso público.
Inocorrência. Finalidade social considerada por ocasião do julgamento de procedência da ação. Natureza do programa que não elide a efetiva contratação temporária desacompanhada do necessário concurso público, tampouco a ausência de necessidade excepcional apta a afastar tal exigência.
Embargos declaratórios rejeitados.